Tribunal: STF
Processo: RE 73628
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-03-21
Data de publicação: 1972-03-21

Ementa:
RETROVENDA. AÇÃO DE IMISSAO DE POSSE. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL
QUANTO AOS LIMITES DA LIDE E NO TOCANTE A CONFISSAO. A CONFISSAO, DE
QUE HOUVERA PRORROGAÇÃO DO PRAZO, NÃO CONSTA APENAS DA PETIÇÃO
INICIAL, SÓ ALTERADA APÓS A CONTESTAÇÃO, MAS TAMBÉM DO DEPOIMENTO
PESSOAL DO AUTOR. ACRESCE QUE, NESSE DEPOIMENTO, O AUTOR CONFESSOU
TRATAR-SE DE EMPRESTIMO EM DINHEIRO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.